Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SIMPLICIDADE DA CAUSA. HONORÁRIOS DESCABIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de embargos de terceiro na qual o apelante pleiteia a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O juízo de primeira instância arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base na equidade, conforme artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença reconheceu a revelia do embargado, que, embora citado, não apresentou resposta, não havendo resistência à pretensão do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do embargado, com ausência de resistência à pretensão do embargante, justifica a fixação de honorários advocatícios na forma requerida pelo apelante; e (ii) verificar se os honorários arbitrados pelo juízo de primeira instância foram adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contestação pelo embargado e a consequente revelia caracterizam a inexistência de pretensão resistida, afastando a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.
4. A simplicidade da causa, o tema recorrente e a celeridade do trâmite processual, que se concluiu em aproximadamente dois meses, justificam o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, de acordo com os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
5. O princípio da reformatio in pejus impede a exclusão dos honorários arbitrados, considerando que a apelação foi interposta exclusivamente pelo embargante, vencedor na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de pretensão resistida, decorrente da revelia do embargado, afasta a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais na forma percentual sobre o valor da causa. 2. O arbitramento de honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar os critérios de simplicidade da causa e equidade, conforme disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 3. O princípio da reformatio in pejus impede a redução ou exclusão dos honorários arbitrados em sentença quando a apelação for interposta exclusivamente pela parte vencedora.
_______________­
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926065, 0701904-02.2024.8.07.0002, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, DJe 04/10/2024: Acórdão 1284541, 0700530-94.2019.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 16/09/2020, DJe 02/10/2020.